Tribunal: TJMT
Processo: 1006530-49.2021.8.11.0013
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006530-49.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (RECORRENTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), IVAIR WELLINGTON DIAS - CPF: 745.406.966-53 (RECORRIDO), NAYRA RINALDI BENTO - CPF: 030.908.981-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE RECONHECEU PRESCRIÇÃO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

Anula-se a sentença que reconheceu a prescrição, se restar demonstrado à inocorrência do prazo prescricional e os autos devem retornar ao juizado de origem para o prosseguimento da execução.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1006530-49.2021.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda/MT

Recorrente(s):

Eber dos Santos

Recorrido(s):

Ivair Wellington Dias

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de junho de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que extinguiu a execução, por reconhecer que houve a prescrição do direito do exequente.

O exequente alega que não ocorreu a prescrição no presente caso, tendo em vista que no processo de conhecimento sob no 8010299-53.2015.811.0013, não houve a apreciação do pedido de penhora, tendo sido arquivado os autos pelo magistrado.

Desta forma, pleiteia pela reforma da sentença para que seja julgada procedente a pretensão inicial e o executado intimado ao pagamento do valor devido de R$ 16.121,91, devidamente atualizado.

Pois bem. Verifico que o juízo a quo extinguiu o feito em razão do reconhecimento da prescrição por entender que o autor permaneceu inerte pelo prazo de 06 anos, posto que o processo de conhecimento foi arquivado por abandono da causa, com o trânsito em julgado em 21.10.2015.

Em que pese o magistrado do juizado de origem tenha considerado que a petição de desarquivamento interposta pelo exequente no processo de conhecimento não tenha o condão de afastar a inércia da parte exequente, observo que não houve análise quanto ao referido pedido peticionado em 20.07.2016.

Assim, entendo que a partir deste momento de fato o exequente permaneceu inerte, mas a petição de desarquivamento deve ser considerada como o termo inicial para a contagem da prescrição intercorrente do direito do autor de executar a sentença, conforme previsto no artigo 921 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.
(Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

Além disso, em razão da pandemia do COVID-19 os prazos prescricionais foram suspensos no período de 10/06/2020 a 30/10/2020, em face ao disposto no art. 3o da Lei 14.010, de 10/06/2020
, in verbis
:

“Art. 3o Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020”.

Desta forma, se o exequente propôs a presente ação em 13.12.2021, e, por considerar que houve manifestação do exequente em 20.07.2016, quando requereu o desarquivamento dos autos, sem ter havido apreciação judicial, o prazo prescricional deve ser contado a partir de 20.07.2017, um ano após a o requerimento de desarquivamento. Assim, não havia transcorrido prazo superior a cinco anos quando ajuizou a presente ação, visando o cumprimento da sentença, deste modo, os autos devem retornar ao Juizado de Origem para o prosseguimento da execução.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
dou-lhe provimento,
e determino o retorno deste feito ao Juizado Especial Cível de origem para o prosseguimento da execução.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023